Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-97.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013429-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (INTERESSADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013429-97.2024.8.11.0000

PACIENTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO PREVENTIVA – CORRÉU QUE TEVE A CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA – PRETENDIA A EXTENSÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL – PACIENTE REINCIDENTE – REQUISITOS DO ART. 580 DO CPP NÃO PREENCHIDOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

Demonstrado que os indivíduos não guardam similitude fática-processual, inviável estender efeitos de decisão que considerou condições pessoais do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013429-97.2024.8.11.0000

PACIENTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Igor Fernando Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 29/08/2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real.

Aduz que, em 19/12/2023, o juízo singular revogou a prisão preventiva imposta ao corréu, mas manteve a prisão do paciente, mesmo estando ambos nas mesmas condições processuais.

Assim, sustenta haver ilegalidade na negativa de revogação da prisão preventiva do paciente, pois seria a ele aplicável o mesmo tratamento jurídico conferido a corréu, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Por fim, requer intimação para efeitos de sustentação oral (id. 214919184).

Solicitadas informações prévias, o pleito liminar foi indeferido (id. 216260690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 218100176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013429-97.2024.8.11.0000

PACIENTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, o direito de extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia cautelar do corréu, ao argumento de que o paciente possui o mesmo cenário fático-jurídico.

Com efeito, o art. 580 do CPP estabelece que
“a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal
, aproveitará aos outros”.

No caso em tela, o paciente e outros três corréus teriam remetido para o interior da Penitenciária Central de Cuiabá cerca de 05 (cinco) pedaços de cocaína, com massa total de 198,91 (cento e noventa e oito gramas e noventa e um centigramas) e 04 (quatro) pedaços de maconha, com massa de 293,34 g (duzentos e noventa e três gramas e trinta e quatro centigramas).

A custódia cautelar foi decretada e mantida pelo juízo singular, destacando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (198g de cocaína e 293g de maconha),
modus operandi
(envio de droga para unidade penitenciária por meio de drone) e histórico delitivo dos envolvidos.

Durante o andamento da ação penal, o juízo singular acolheu pedido de revogação da custódia cautelar do corréu
Louremberg Araújo Bessa
, consignando que, apesar de o agente responder a outra ação penal, não havia outros elementos concretos que indicassem a necessidade da medida, sob os seguintes argumentos:

[...] embora não se despreze que o fato de LOUREMBERG já responder outros processos pelo crime de tráfico de drogas[1], levando em consideração que o acusado LOUREMBERG já constituiu advogado para dar-lhe assistência, o qual já apresentou a defesa preliminar, oportunidade que informou endereço fixo (Id. 136744240) e atividade lícita (Id. 136746049), mostra-se plausível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico com recolhimento domiciliar no período noturno.

Ademais, nada há que justifique a custódia do denunciado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, o réu conturbará a colheita de provas ou se furtará da aplicação da lei. [...] (
sic,
id. 214919651).

Com relação ao paciente e a impossibilidade de estender os efeitos da decisão, o juízo singular fundamentou o seguinte:

[...] Concernente à prisão preventiva do acusado IGOR FERNANDO OLIVEIRA, verifica-se que foi decretada pela r. decisão de Id. 124507700, datada de 07/08/2023, cumprida em 30/08/2023 (Id. 127869909) e mantida pela r. decisão de Id. 131292163, datada de 09/10/2023.

Desse modo, persistindo os pressupostos e requisitos da constrição cautelar, aliada a inexistência de mudança fático-processual que justifique a soltura do acusado, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de IGOR FERNANDO OLIVEIRA, redundando nos fatos e fundamentos exarados na r. decisão anterior. [...] (
sic,
id. 214919651).

Nesse panorama, o impetrante alega que tanto o paciente quanto o corréu do qual se busca a extensão do benefício, possuem condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, estão respondendo outras ações e procedimentos criminais, constituíram advogado, apresentaram defesa prévia, comprovaram residência fixa e atividade lícita. Todavia,
o que diverge na situação de ambos não são essas circunstâncias.

Isso porque, diferente do corréu, o paciente ostenta condenação transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, além de responder outras duas ações, que apuram a prática dos crimes de receptação e ameaça no âmbito doméstico.

Nesse ponto, ressalta-se que, ainda que a condenação pelo crime de tráfico privilegiado não constitua reincidência específica, o registro permanece apto para configurar a reincidência, na forma genérica, sendo, portanto, suficiente para evidenciar o
periculum libertatis.

Ilustrativamente:

[...] É certo, ainda, que a circunstância de o tráfico privilegiado não induzir reincidência específica não afasta a constatação de que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado e apta a configurar a reincidência, na forma genérica, e que esse fato pode sinalizar a contumácia delitiva, evidenciando
periculum libertatis
. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 188.857/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2023).

Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não se fazem presentes os requisitos legais previstos no art. 580 do Código de Processo Penal, o que impede a extensão requerida.

Ademais, registra-se que a legalidade do cárcere e a impossibilidade de substituí-lo por medidas cautelares alternativas foi analisada em 24/maio/2024, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1002866-44.2024.8.11.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem pleiteada.

Por fim, convém destacar que, em 20/junho/2024, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, condenado o paciente pela prática dos crimes inscritos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 e art. 349-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena total de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na ocasião, o juízo singular ratificou os fundamentos da prisão cautelar, bem como negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024